Tribunal: TJSP
Processo: 1013914-60.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante.
Mútuo civil. Alegação de cerceamento de defesa. Acolhimento. Diante da tese de ocorrência de agiotagem e de indícios de cobrança de juros acima de 1% ao mês, é inviável o julgamento conforme o estado do processo. Pedido de produção de prova testemunhal e pericial não apreciados pelo Juízo a

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante.
Mútuo civil. Alegação de cerceamento de defesa. Acolhimento. Diante da tese de ocorrência de agiotagem e de indícios de cobrança de juros acima de 1% ao mês, é inviável o julgamento conforme o estado do processo. Pedido de produção de prova testemunhal e pericial não apreciados pelo Juízo a quo.
Anulação da sentença, com determinação. Recurso provido.